Tribunal: TJPA
Processo: 0804087-46.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804087-46.2024.8.14.0070

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARILENE SILVA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804087-46.2024.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: MARILENE SILVA NEGRAO.

ADVOGADO: ANTÔNIO DIEGO NEGRÃO LIMA - OAB/PA 37.813.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4MG. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve condenação de operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento Ácido Zoledrônico 4mg para tratamento oncológico. A agravante sustenta que o medicamento não está incluído na DUT 163 do Anexo II da RN 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão pela qual não haveria obrigatoriedade de cobertura. Alega que sua conduta observou estritamente a legislação regente e as disposições da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de medicamento antineoplásico (Ácido Zoledrônico 4mg) prescrito por médico assistente para tratamento de câncer, sob o argumento de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, não podendo limitar a terapêutica prescrita por profissional habilitado ao beneficiário.

4. A ausência de previsão do medicamento no rol de procedimentos da ANS não obsta a cobertura, tratando-se de rol exemplificativo e não taxativo quando se refere a tratamento essencial à preservação da saúde ou da vida do paciente.

3. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, independentemente de previsão no rol da ANS e mesmo em uso off-label, quando imprescindíveis à saúde do beneficiário.

4. As operadoras de planos de saúde não podem substituir-se ao médico assistente na indicação do tratamento adequado ao paciente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

5. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se mostram aptos a modificar a decisão monocrática, que está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, não podendo limitar a terapêutica prescrita por profissional habilitado. 2. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, mesmo em uso off-label ou sem previsão no rol da ANS. 3. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo servir de fundamento para negativa de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde ou vida do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CDC, arts. 4º, 14, 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.058.199/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.034.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.166.381/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.091.135/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804087-46.2024.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

AGRAVADO:
MARILENE SILVA NEGRAO.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DIEGO NEGRÃO LIMA - OAB/PA 37.813.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 33511456 pag. 1/6,
prolatada por este Desembargador
que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser julgado inteiramente improcedente os pedidos formulados pela parte adversa, uma vez que a conduta da Requerida obedeceu estritamente ao disposto na legislação regente e nas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que tendo em vista que não fora cometido nenhum ato ilícito pela UNIMED Belém, de modo que não há o que se falar em danos morais.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4MG. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve condenação de operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento Ácido Zoledrônico 4mg para tratamento oncológico. A agravante sustenta que o medicamento não está incluído na DUT 163 do Anexo II da RN 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão pela qual não haveria obrigatoriedade de cobertura. Alega que sua conduta observou estritamente a legislação regente e as disposições da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de medicamento antineoplásico (Ácido Zoledrônico 4mg) prescrito por médico assistente para tratamento de câncer, sob o argumento de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, não podendo limitar a terapêutica prescrita por profissional habilitado ao beneficiário.

4. A ausência de previsão do medicamento no rol de procedimentos da ANS não obsta a cobertura, tratando-se de rol exemplificativo e não taxativo quando se refere a tratamento essencial à preservação da saúde ou da vida do paciente.

3. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, independentemente de previsão no rol da ANS e mesmo em uso off-label, quando imprescindíveis à saúde do beneficiário.

4. As operadoras de planos de saúde não podem substituir-se ao médico assistente na indicação do tratamento adequado ao paciente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

5. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se mostram aptos a modificar a decisão monocrática, que está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, não podendo limitar a terapêutica prescrita por profissional habilitado. 2. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, mesmo em uso off-label ou sem previsão no rol da ANS. 3. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo servir de fundamento para negativa de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde ou vida do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CDC, arts. 4º, 14, 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.058.199/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.034.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.166.381/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.091.135/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.12.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 33511456 pag. 1/6.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois os pedidos formulados pela parte adversa, uma vez que a conduta da Requerida obedeceu estritamente ao disposto na legislação regente e nas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que o medicamento Ácido Zoledrônico 4mg não está incluído entre os medicamentos dispostos na DUT 163 do Anexo II da RN 465/2021, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento, destinado ao tratamento oncológico.

A respeito do fornecimento do medicamento para tratamento de câncer indicado pelo médico assistente, a orientação desta Corte é no sentido de que "o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS" (
AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Sobre a cobertura de medicamento
ácido

zoledrônico
, indicado pelo médico assistente prescrito para tratamento de câncer.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECUSA ABUSIVA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou o fornecimento de medicamento coadjuvante ao tratamento oncológico de câncer de mama, recusado pela operadora do plano de saúde.

2. O Juízo de primeiro grau condenou a operadora do plano a fornecer o medicamento ácido zoledrônico e a indenizar por danos morais. A Corte estadual manteve a condenação, destacando a abusividade da recusa sob o argumento de natureza experimental e reduziu o quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de câncer, sob o argumento de uso off-label ou experimental e não previsto no rol da ANS.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ estabelece que é abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos, independente de previsão no rol da ANS e mesmo que em uso off-label, imprescindíveis à saúde do beneficiário.

6. A negativa de cobertura que agrava a condição de saúde do paciente pode ensejar indenização por danos morais, conforme entendimento do STJ.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10 mil foi considerado proporcional e adequado, não havendo excepcionalidade que justifique revisão pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, mesmo em uso off-label. 2. A negativa de cobertura que agrava a condição de saúde do paciente pode ensejar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; CDC, arts. 4º, 14, 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422, 186, 927, 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17.4.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.135/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4.12.2023.

(
REsp n. 2.058.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025
.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 10 DE JUNHO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026